Tribunal: CARF
Processo: 10580.902391/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902391/2017-25
ACÓRDÃO
9101-007.387 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM
FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial se um dos fundamentos do acórdão,
suficiente, por si só, para a manutenção da decisão não é atacado no apelo.
RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA. SÚMULA CARF N.
203. NÃO CABIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.387 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.902391/2017-25
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte (fls. 659 a
671) contra o Acórdão no 1003-004.288, de 05/03/2024, proferido pela 3a Turma Extraordinária
da 1a Seção de Julgamento do CARF (fls. 628 a 650).
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. Súmula CARF no 162.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN,
exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.387 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.902391/2017-25
3
O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar suscitada e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
A contribuinte foi intimada em 01/04/2024 a respeito do teor do acórdão (fl. 655) e
apresentou, em 16/04/2024, recurso especial no qual suscita a existência de divergência
jurisprudencial, no âmbito do CARF, a respeito da possibilidade de configuração do instituto da
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) em casos de compensação tributária. Traz como
paradigma o Acórdão no 9303-011.117.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 4a Câmara, nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 716/721), do qual se colhe a seguinte análise:
A contribuinte narra que pleiteou compensação de débitos próprios com direito
creditório oriundo de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2012,
que restou homologada apenas parcialmente pela unidade de origem, sob a
justificativa de que: i) não foram incluídas nas DCOMP as multas de mora
referentes aos pagamentos, já vencidos à época das declarações; e ii) do valor
declarado de CSLL retida em fonte (R$ 2.529.046,82), foram reconhecidos apenas
R$ 2.426.550,17.
Conta a contribuinte que apresentou manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório, que foi julgada improcedente pela DRJ, que teria defendido
que “para que se possa cogitar a configuração da denúncia espontânea é
imprescindível, antes de qualquer outra consideração, que o sujeito passivo tenha
efetuado o pagamento integral do tributo devido e dos juros de mora, e que não
existiria a figura da denúncia espontânea em caso de compensação”.
Contra o acórdão de primeira instância foi interposto recurso voluntário, a que a
3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF teria negado
provimento, por meio do Acórdão no 1003-004.288, por entender que a aplicação
do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, exige o
pagamento em sentido restrito do débito para sua ocorrência, não havendo que
se falar em afastamento da multa de mora na hipótese de o débito vencido ter
sido compensado.
Segundo a recorrente, tal entendimento estaria em divergência com outras
decisões administrativas, como aquela proferida no processo no
10805.000996/2006-45 (referindo-se ao Acórdão no 9303-011.117, da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF), que, analisando situação fática
semelhante à encontrada nos presentes autos, entendeu que “[e]fetuada a
compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como equivalente a
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.387 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.902391/2017-25
4
pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos casos de
transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do procedimento fiscal”.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela contribuinte, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdão paradigma no 9303-
011.117 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que a decisão
não foi reformada, restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto
no inciso II do § 12 do art. 118 do Anexo do RICARF/2023. Além disso, a peça
recursal reproduziu integralmente a ementa do acórdão, bem como foi instruída
com cópia da decisão, em observância dos requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do
mesmo art. 118.
Passando à análise do dissenso jurisprudencial alegado, verifica-se que a
contribuinte obteve êxito em sua demonstração.
O Acórdão no 1003-004.288, ora recorrido, negou provimento ao recurso
voluntário por considerar que “[a] aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 da (...) CTN, exige o pagamento em sentido
restrito para sua ocorrência”, não se aplicando tal benefício aos casos de
compensação tributária dos débitos vencidos, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) .
Em sentido contrário se posiciona efetivamente a decisão indicada como
paradigma.
O Acórdão no 9303-011.117 reconheceu a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea do art. 138 do CTN aos casos de compensação dos débitos. Entendeu
a decisão que “tendo ocorrido a compensação (via Declaração de Compensação)
considera-se como equivalente a pagamento, devendo ser afastada a cobrança da
multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do
início do procedimento fiscal”.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de caracterização do
instituto da denúncia espontânea em situações em que a extinção do débito
declarado após seu vencimento se dá por meio de compensação tributária.
Diante do exposto, tendo sido devidamente cumpridos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 118 do Anexo do RICARF/2023, inclusive a
demonstração da existência de divergência jurisprudencial em face da decisão
recorrida, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria “possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea do art. 138 do CTN a casos de compensação
tributária”.
[...]
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.387 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.902391/2017-25
5
De acordo.
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 59 do Anexo do
RICARF/2023, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo, pois foi
comprovada a alegada divergência de interpretação da legislação tributária e
restaram atendidos os demais requisitos regimentais estabelecidos no art. 118 do
Anexo do RICARF/2023.
[...]
Na sequência os autos foram encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN em 22/08/2024 (fl. 722), que apresentou suas contrarrazões (fls. 723), na qual alega,
preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido pelo fato de a recorrente não ter se
insurgido contra todos os fundamentos do acórdão recorrido. No mérito defende que o instituto
da compensação não se aplica à extinção de créditos feitas por meio de compensação, nos termos
da jurisprudência do STJ e do CARF. Ao final requer o não conhecimento do recurso e, caso
conhecido, o seu desprovimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN contesta o conhecimento do recurso especial, alegando existir fundamento
não atacado pelo apelo. Confira-se:
II. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Inicialmente, cumpre registrar que o recurso do contribuinte não merece sequer
ser conhecido.
Isso porque a decisão a quo baseia-se em mais de uma razão. E o recurso
interposto pelo interessado não se insurgiu contra todos elas. Em outras palavras,
há fundamento autônomo, inatacado, suficiente por si só para manter o acórdão
recorrido.
É o que se extrai da própria leitura do voto condutor do acórdão recorrido, que
assim se manifestou, verbis:
Outrossim, não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de
aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração
ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.387 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.902391/2017-25
6
2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado
e
posteriormente
retifica
a
declaração,
pagando
concomitantemente todo o débito confessado;
3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp; (caso dos autos)
4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
Neste diapasão, como no caso dos autos o não houve pagamento, mas tão
somente a apresentação de declaração de compensação não restando
caracterizada a denuncia espontânea.
De mais a mais, mesmo que o débito tivesse sido previamente declarado,
mesmo que houvesse pagamento a destempo não restaria caracterizada a
denúncia espontânea, conforme o entendimento do e. STJ, já transitado
em julgado, em tese firmada, no âmbito do Repetitivo no 617 ,
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém
pagos a destempo pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja
integral.
A tese trazida pelo e. STJ deixa claro que a apresentação de qualquer
declaração cuja natureza é de confissão de dívida, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco, portanto, se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora
do prazo estabelecido.
Note-se que o contribuinte não se insurgiu contra a tese constante no acórdão
recorrido de que a denúncia espontânea não se configura quando há prévia
declaração do débito. Seu recurso limita-se a alegar que compensação se equipara
a pagamento. Assim sendo, existindo dois fundamentos autônomos na decisão e
tendo o interessado manifestado inconformismo contra apenas um deles, tem-se
que seu recurso não tem, nem em tese, o condão de alterar o resultado do julgado.
Nesse contexto, considerando que existe fundamento autônomo inatacado, o
recurso do contribuinte não merece ser sequer conhecido.
Com razão a Fazenda Nacional.
De fato, o acórdão recorrido afasta, desde logo, a possibilidade de ocorrência da
denúncia espontânea, uma vez que no caso concreto a contribuinte já havia confessado o débito
que veio a ser extinto a destempo mediante a apresentação do pedido de compensação.
Ou seja, não se configurou a hipótese de denúncia espontânea, nos termos do
Repetitivo 61 do STJ, conforme bem apontou a decisão recorrida, verbis:
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.387 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.902391/2017-25
7
De mais a mais, mesmo que o débito tivesse sido previamente declarado, mesmo
que houvesse pagamento a destempo não restaria caracterizada a denúncia
espontânea, conforme o entendimento do e. STJ, já transitado em julgado, em
tese firmada, no âmbito do Repetitivo no 61,
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém
pagos a destempo pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.
A tese trazida pelo e. STJ deixa claro que a apresentação de qualquer declaração
cuja natureza é de confissão de dívida, prevista em lei, é modo de constituição do
crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte
do Fisco, portanto, se o crédito foi assim previamente declarado e constituído
pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu
posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
Este fundamento autônomo do acórdão recorrido, por si só, impediria o
acolhimento da pretensão recursal da recorrente.
Ademais, nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF – RICARF
aprovado pela Portaria MF no 1.634/20231, não cabe recurso especial de decisão que adote
entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
E, no presente caso, o acórdão recorrido adotou o entendimento que veio a ser
consolidado na Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência a partir de
04.10.2024, que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial
interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.387 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.902391/2017-25
8

Fl. 742
DF CARF MF
Original